Tribunal: TJBA
Processo: 8136611-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136611-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: DINALVA COELHO LESSA

Advogado(s)
:
GABRIELE COELHO LESSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ANTES DE 30/03/2021. APÓS ESSA DATA, A DEVOLUÇÃO SERÁ NA FORMA DOBRADA, SEGUNDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EAREsp 676608/RS (STJ).
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA ADEQUADA
E PROPORCIONAL
.
PORTABILIDADE POSTERIOR QUE NÃO EXIME A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA
, E QUE DEVE ABARCAR O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinando a devolução dos valores descontados indevidamente, fixando indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e impondo obrigação de fazer com multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco C6 S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar se a portabilidade do contrato gera a perda do objeto da ação; (iii) apurar a nulidade do contrato de empréstimo em razão de fraude; (iv) estabelecer a forma de devolução dos valores indevidamente descontados e (v) analisar a configuração do dano moral, a razoabilidade da indenização fixada e a legalidade da multa diária arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco C6 S/A se justifica pela solidariedade entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, conforme prevê o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A portabilidade do contrato não afasta o interesse processual da Autora nem exime o Banco originário da responsabilidade por vícios na contratação. A migração da dívida para outra instituição financeira não convalida contrato firmado com vício de consentimento e não impede o exame judicial da nulidade da relação original.

A fraude na contratação restou demonstrada por laudo pericial grafotécnico (ID 88390977), que atestou a falsificação da assinatura da Autora, pessoa idosa e vulnerável, evidenciando a ausência de manifestação válida de vontade.

O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, pois se trata de fortuito interno, conforme orientação da Súmula 479 do STJ. A falha nos mecanismos de controle e verificação da identidade dos contratantes caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O fato de os valores do empréstimo terem sido creditados na conta da Autora não convalida o contrato nem configura aceitação tácita, uma vez ausente consentimento válido. A simples permanência do valor na conta não supre a inexistência do negócio jurídico.

A repetição do indébito em dobro é devida quanto aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ. Os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples.

O dano moral está configurado, pois houve descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, em prejuízo de consumidora idosa.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional à gravidade da conduta, às condições pessoais da autora e ao caráter pedagógico da condenação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, pois a relação jurídica foi reconhecida como inexistente, tratando-se, portanto, de responsabilidade extracontratual.

A correção monetária deve observar o IPCA como índice legal, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A compensação dos valores creditados à Autora com o total da condenação é admitida, não se restringindo apenas aos danos materiais, mas estendendo-se à totalidade da obrigação fixada na sentença.

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é adequada à finalidade coercitiva da medida judicial e ao porte econômico da instituição financeira, não havendo desproporcionalidade que justifique sua redução ou exclusão.
A obrigação de fazer, consistente na cessação dos descontos, não é inviabilizada pela alegada portabilidade, pois o Banco permanece responsável por adotar medidas necessárias à efetivação da ordem judicial junto ao órgão competente.

Considerando a sucumbência mínima da parte Autora, o ônus da sucumbência deve permanecer com a parte Ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a compensação do valor já creditado em favor da Apelada com o total da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 373, II, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 3º, 7º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 479, TJ-SP - Apelação Cível: 10008622920218260515 Rosana, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 09/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/09/2024; STF – Tribunal Pleno, ADI n°. 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; TJ-BA - Apelação: 80032200220218050103, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 18/05/2022, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024; TJ-GO 5516869-73.2020 .8.09.0128, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023; STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021; TJSC, Apelação n. 5001646-43.2022.8.24.0034, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8136611-05.2020.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO C6 S/A

e como apelada DINALVA COELHO LESSA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/M-238